Tribunal: TJPA
Processo: 0809776-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809776-29.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARLY JARDIM DA PENHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO CUMULADA DE
PENSÕES.
REGIMES
DE
PREVIDÊNCIA
DISTINTOS.
POSSIBILIDADE.

1.

Verifica-
se que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ e Cortes pátrias, segundo as quais, não há vedação legal
que obste o recebimento de percepção cumulada de benefícios, quando se trata de
regimes
de
previdência
distintos.

2.

Na espécie, ficou constatado a observância
dos requisitos para
concessão da pensão à viúva, pois não há vedação legal que impossibilite a percepção de duas pensões por morte, quando advindas de regimes distintos, com fatos geradores provenientes de eventos diferentes, considerando que uma advém do falecimento do genitor da autora/agravada (ex-militar) e outra do falecimento de seu cônjuge, ex-segurado do IGEPREV, portanto, âmbito estadual.

3.

Outrossim, demonstrado o perigo da demora, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica da agravada. Ainda, por sua não inclusão como beneficiária de forma equivocada, a autora deixou de ter coberta pelo plano de saúde, IASEP, precisando dar continuidade ao tratamento do câncer, o que comprovou com os documentos juntados no processo principal.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por morte com pedido de antecipação de tutela nº 0833639-81.2020.8.14.0301, ajuizada por
MARLY JARDIM DA PENHA,
ora agravado.

Em síntese, na inicial, a autora alegou o direito ao percebimento da pensão por morte do seu cônjuge, ex-segurado, falecido em 23/05/2019. Relatou que requereu o pagamento da pensão em setembro de 2019, porém não teve seu pedido analisado até o ajuizamento da ação, resultando na sua desvinculação do plano de saúde administrado pelo IASEP, além do comprometimento de sua renda familiar, necessitando da pensão e do plano de saúde, pois foi diagnosticada com neoplasia maligna, e está com o tratamento parado, pois não tem como custear o plano.

Defendeu que o fato de ser pensionista de seu pai, ex- militar das forças armadas, portanto no âmbito federal, não há qualquer impedimento legal para percebimento da pensão por morte do seu esposo, a ser paga pelo IGEPREV, por serem oriundas de regimes previdenciários distintos.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, liminarmente, para determinar ao IGEPREV a imediata implantação da pensão por morte em favor da autora, bem como determinar ao IASEP a sua imediata inclusão no plano de saúde do Estado na condição de titular, como lhe assegura a lei.

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com lastro no artigo 273, combinado com o artigo 804, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PLEITO ANTECIPATÓRIO DA TUTELA manejado na inicial, para determinar:

I- Ao IGEPREV que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, conceda o benefício da pensão por morte à Requerente, decorrente do falecimento de seu esposo, Milton Martins da Penha;

II- Ao IPASEP que, no prazo de 72 (setenta e duas horas), a contar da intimação, proceda à inclusão da Requerente como beneficiária do plano de saúde do Estado.

Comino multa pecuniária diária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para o caso de descumprimento do ora determinado, com fulcro no artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE as requeridas a cumprir incontinenti o ora determinado, sob as penalidades legais. Cumpra-se sob o caráter de MEDIDAS URGENTES!

(...)

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso
, afirmando a necessidade de reforma da decisão considerando a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela, ante a impossibilidade de cumulação de suas pensões por morte diante da vedação de acumulação de pensões prevista no art. 31 da Lei Complementar nº 39/2002 e artigo 124 da Lei nº8213/91, devendo a agravada optar, e como não fez, foi desligada do plano de saúde.

Defende a irreversibilidade impeditiva equivale ao
periculum in mora inverso
, bem como, o impedimento legal de concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública, quando caracterizada inclusão na folha de pagamento, nos termos do art. 1º da Lei nº 9494/97 c/c 5º da Lei nº 4.348/64 e § 4º do art. 1º da Lei nº 5.021/1966.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão de 1º grau.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso. (I
d nº
4009395
).

O Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num 4065182)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão agravada, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

O cerne da questão está em verificar se a parte autora possui direito a seu favor a probabilidade do direito e o perigo da demora, a justificar a concessão da tutela antecipada, que determinou
ao
IGEPREV
que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conceda o benefício
da pensão por morte à requerente, decorrente do falecimento de seu esposo,
Milton Martins da Penha
.

Inicialmente, destaco que a requerente/agravada comprovou que é viúva do ex- segurado, sendo por lei presumida sua dependência econômica, nos termos do art. 6º,
§5º da
Lei
Complementar Estadual nº
39/02,
que dispõe:

Art. 6º Consideram-
se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de
Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cô
njuge, a companheira ou companheiro
, na constância do casamento ou da
união estável, respectivamente;

(...)

§
5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e
a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com
o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR
LC44/2
003)

Isto posto, verificada a condição de dependente, entendo acertada a decisão recorrida, considerando que pende a favor da autora a probabilidade do direito, consoante entendimento do STJ e desta Corte, não há vedação legal que impossibilite a percepção de duas pensões por morte, quando advindas de regimes distintos, com fatos geradores provenientes de eventos diferentes, considerando que uma advém do falecimento do genitor da autora/agravada (ex-militar) e outra do falecimento de seu cônjuge, ex-segurado do IGEPREV, portanto, âmbito estadual.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. LEI 1.711/52.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE QUALQUER LIMITAÇÃO À PERCEPÇÃO CUMULADA DE PROVENTOS DE PENSÃO DECORRENTES DO PODER PÚBLICO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, em se tratando de pensão por morte, a lei aplicável é a vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. 2. Consta dos autos que o instituidor da pensão faleceu em 31.03.1956, na vigência da Lei 1.711/52, a qual não previa qualquer limitação à percepção cumulada de proventos de pensão decorrentes do Poder Público. Assim, há que se reconhecer o direito da autora à percepção do benefício. 3. Agravo Regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no REsp: 976733 RS 2007/0185427-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VIÚVA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE
PENSÕES.
REGIMES
DE
PREVIDÊNCIA
DISTINTOS.
POSSIBILIDADE.
1. Verifica
-
se que
a Corte de origem julgou a lide em consonância
com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há vedação legal
que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de
regimes
de
providência
distintos.
2. Na espécie, ficou constatado a observância
dos requisitos para
concessão da pensão ao servidor falecido, fazendo jus à viúva o
recebimento de pensão de regimes distintos de previdência.
3.
Recurso
especial
não
provido.
(
STJ
- REsp 1242108/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado
em 04/10/2011, DJe 13/10/2011
)

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
COMPANHEIRO/A. UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA DE PENSÃO ANTERIOR PELO RGPS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BENEFÍCIOS COM ORIGENS E FUNDAMENTOS DISTINTOS
.
1. Segundo entendimento deste Tribunal, os artigos 225 da Lei nº 8.112/90 e 124 da Lei nº 8.213/91 vedam apenas a cumulação de duas ou mais pensões pelo mesmo regime de previdência, o que não é o caso dos autos. Ante a diversidade de fontes de custeio e regimes de previdência (próprio e geral), a acumulação dos proventos de regimes diversos não encontra vedação legal
(TRF4, AC 5016144-05.2016.4.04.7000/PR, Rel. Des. Federal Vivian Josete Pantaleão, T4, Caminha, decisão: 13/02/2019; AC nº 5000241-82.2016.4.04.7111, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, T4, 04/07/2018; AC 5004331-44.2013.404.7207, Rel. Salise Monteiro Sanchotene, T3, 24/10/2014) 2. Assim, a viúva e pensionista pelo regime geral que, após a morte do marido, manteve união estável com servidor público federal (também já falecido) tem direito à pensão estatutária pelo óbito do companheiro.(TRF-4 - AC: 50442875820174047100 RS 5044287-58.2017.4.04.7100, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUARTA TURMA)

Portanto, não havendo proibição específica em lei, bem como, sendo o entendimento jurisprudencial do STJ e outros Tribunais Pátrios pela possibilidade de cumulação de benefícios de regimes diferentes, com fonte de custeio distintas, demonstrada está a probabilidade do direito em favor da autora/agravada.

Quanto ao perigo de dano à agravada e ao resultado útil ao processo, também fora observado na decisão recorrida, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica. Ainda, por sua não inclusão como beneficiária de forma equivocada, a autora deixou de ter coberta pelo plano de saúde, IASEP, precisando dar continuidade ao tratamento do câncer, o que comprovou com os documentos juntados no processo principal.

Outrossim, quanto ao argumento do agravante de impossibilidade de concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública, a legislação que rege a matéria, qual seja, a Lei 8.437/92, os arts. 1º e 2º-B da Lei 9494/97, o art. 7º, §§2º e 5º da Lei 12016/2009 e o art. 29-B da Lei 8036/90, aponta as hipóteses de seu não cabimento.

A este respito, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9494/97 na ADC nº 04, consolidando o entendimento de que tais restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente, sendo possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados, consoante se demonstrará abaixo.

Portanto a vedação, como as outras, deve ser interpretada estritamente, segundo entendimento jurisprudencial consolidado. Desse modo, não abrange ações de natureza previdenciária, conforme súmula 729 do STF:

Súmula 729: A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 04 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021